Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0711390-81.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público, que oficia perante as Turmas Recursais, para oferecimento de parecer quanto à apelação interposta (ID 12431457). Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. CARLOS MARTINS Juiz de Direito